Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715345-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: JOSE WILLEKENS BRASIL NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre o documento de ID no 47467379 para que informe o endereço completo da parte agravada. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator